Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030108-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.202/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), AGUINALDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 008.936.209-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. AVAL PRESTADO POR MEMBROS DO GRUPO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no curso de recuperação judicial ajuizada por grupo familiar atuante no setor agropecuário, deferiu a consolidação substancial das recuperandas, reconheceu a essencialidade de bens e prorrogou o “stay period”, indeferindo o pedido de segregação patrimonial formulado pelo agravante.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: Saber se os créditos garantidos por avais pessoais de integrantes do grupo econômico possuem natureza extraconcursal e se se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial; verificar se os bens declarados essenciais à atividade rural deveriam ser excluídos da blindagem legal do “stay period”; e examinar a legalidade da consolidação substancial deferida, à luz dos requisitos do art. 69-J da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.

A sujeição de créditos decorrentes de garantias pessoais prestadas por membros do grupo econômico à recuperação judicial depende da vinculação da obrigação à atividade-fim do grupo. No caso, os avais foram prestados para viabilizar operação tipicamente rural, integrada à atividade econômica do grupo, devendo ser abrangidos pelos efeitos da recuperação.

4.

A argumentação do agravante quanto à necessidade de segregação patrimonial não foi acompanhada de prova específica de que os bens estariam desvinculados da atividade empresarial, sendo insuficiente para afastar a declaração de essencialidade reconhecida com base em relatório técnico e parecer do administrador judicial.

5.

A decisão que deferiu a consolidação substancial fundamentou-se em elementos que demonstram interconexão operacional, confusão patrimonial e garantias cruzadas entre os membros do grupo econômico, preenchendo os requisitos legais do art. 69-J da L. 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Submetem-se aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de avais pessoais prestados por membros de grupo econômico familiar quando vinculados ao fomento da atividade rural conjunta. 2. A declaração de essencialidade de bens pode ser mantida quando ausente prova específica da desvinculação dos ativos em relação à atividade empresarial exercida. 3. A consolidação substancial na recuperação judicial pode ser deferida quando demonstrada a interconexão entre ativos e passivos e a presença de ao menos duas hipóteses do art. 69-J da L. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 48, §§ 2o e 3o, 49, §§ 3o e 6o, e 69-J; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1027891-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI no 1013061-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.05.2025; TJ-MT, AI no 1027443-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO ABC BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Recuperação Judicial no 1024551-98.2024.8.11.0003, ajuizada por
AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA. E OUTROS (GRUPO PRINCESA),
que indeferiu o pedido de segregação de ativos e passivos das recuperandas, deferiu o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, reconheceu a essencialidade dos bens e prorrogou o "stay period" por mais 180 dias.

O agravante sustenta que seu crédito origina-se de Cédula de Produto Rural Financeira no 14185523, emitida por
Priscila Rasqueri Mendes
no valor de
R$ 2.723.000,00 (dois milhões setecentos e vinte e três mil reais)
, garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios e avais pessoais de
Amanda Rasqueri Mendes
e
Dirceu Fernando Rasqueri Mendes
, sendo, portanto, de
natureza pessoal e autônoma
, absolutamente desvinculadas da atividade rural exercida pelas devedoras principais, razão pela qual deveriam ser consideradas extraconcursais com base no art. 49, §§ 3o e 6o da Lei no 11.101/2005.

Assevera que,
no processo de origem, o crédito foi incluído na classe III (quirografária), no valor de R$ 1.381.922,53 (um milhão e trezentos e oitenta e um mil e novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), o que, segundo a tese recursal, configura indevida submissão de obrigações pessoais à recuperação judicial.

Argumenta ainda que não houve comprovação adequada da confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico, requisito indispensável para autorização da consolidação substancial conforme exigido pelo art. 69-J da LRF. Sustenta que a mera identidade de quadro societário ou atuação conjunta não é suficiente para justificar a unificação de ativos e passivos sem que se verifique a interconexão e a impossibilidade de segregação patrimonial sem dispêndio excessivo.

Defende também a necessidade de segregação do patrimônio pessoal dos produtores rurais, especialmente dos imóveis declarados como essenciais, sob a alegação de que tais bens não estão afetos à atividade rural e, portanto, não deveriam gozar da proteção conferida pelo "stay period".

Por essa razão, busca a exclusão dos créditos extraconcursais dos avalistas da recuperação judicial, determinação de segregação patrimonial entre os bens afetos à atividade rural e os bens pessoais dos devedores, e a reforma da decisão que deferiu a consolidação substancial por ausência dos pressupostos legais exigidos.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
pelo provimento do agravo instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada
.

Por meio da decisão de Id. 312724880, este Relator indeferiu a tutela recursal.

Em contrarrazões (Id. 318982362), as agravadas sustentam que o Grupo Recuperando é constituído por pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade empresarial rural de forma conjunta, estando demonstrada a existência de grupo econômico de fato.

Argumentam que a prestação de garantias pessoais pelos avalistas não possui natureza autônoma ou desvinculada da atividade-fim do grupo, tendo sido constituídas como instrumentos de fomento à atividade rural conjunta desenvolvida de forma integrada e interdependente entre os diversos membros do Grupo Princesa.

Quanto à alegada necessidade de segregação patrimonial, as agravadas sustentam que a tese é vaga e destituída de fundamentação concreta, pois em momento algum foram indicados bens de uso exclusivamente pessoal como sendo essenciais à atividade empresarial. Alegam que todas as referências constantes dos autos tiveram como fundamento direto a vinculação dos bens à atividade rural efetivamente desenvolvida pelo grupo.

Relativamente à consolidação substancial, argumentam que a matéria foi decidida de forma fundamentada após apresentação do laudo de constatação prévia, não tendo sido objeto de impugnação específica à época, operando-se a preclusão. Defendem que foram comprovados documentalmente os requisitos legais, especialmente a interdependência operacional, a comunhão de interesses econômicos e a gestão integrada das atividades, confirmados pelo Administrador Judicial, pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 325654380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ABC BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Recuperação Judicial n. 1024551-98.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de segregação de ativos e passivos das recuperandas, deferiu o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, reconheceu a essencialidade dos bens e prorrogou o “
stay period
” por mais 180 (cento e oitenta) dias (Id. 311861863).

Sustenta que o processamento da recuperação judicial das recuperandas apresenta vícios que comprometem sua regularidade.

Alega que
seu crédito decorre de Cédula de Produto Rural Financeira no 14185523 emitida pela Sra. Priscila, garantida por cessão fiduciária de direito creditórios e com o aval dos Srs. Dirceu e Amanda, não sujeito à Recuperação Judicial
, por força do artigo 49, §3o e §6o, da Lei no 11.101/05.

Nesse passo, a controvérsia cinge-se à análise de três questões fundamentais: (i)
a natureza dos créditos garantidos por avais pessoais
e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial; (ii)
a extensão da proteção patrimonial conferida pelo "stay period"

e a necessidade de segregação entre bens afetos à atividade rural e patrimônio pessoal;
e, ainda, (iii)
da legalidade da consolidação substancial
deferida pelo juízo de origem.

Quanto ao primeiro aspecto, a tese defendida pelo agravante de que os créditos decorrentes de avais prestados por pessoas físicas não se sujeitam à recuperação judicial por não decorrerem diretamente da atividade rural merece análise cuidadosa.

O art. 49, § 6o da Lei no 11.101/2005 estabelece que, nas hipóteses de recuperação judicial de produtores rurais, somente estarão sujeitos à recuperação os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos previstos nos parágrafos 2o e 3o do art. 48, senão vejamos:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2o No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos

Contudo, a interpretação deste dispositivo não pode ser feita de forma isolada, devendo considerar-se o contexto fático em que as obrigações foram constituídas.

No caso em análise, verifica-se que os avais foram prestados por integrantes do mesmo grupo econômico, no âmbito de operação destinada ao financiamento da atividade rural conjunta desenvolvida pelas recuperandas, sendo que a Cédula de Produto Rural Financeira que originou o crédito tem natureza tipicamente rural, destinando-se ao fomento da atividade agropecuária.

Até porque, a análise da sujeição de créditos à recuperação judicial de produtores rurais deve considerar não apenas a forma jurídica da obrigação, mas sua finalidade econômica e vinculação com a atividade empresarial desenvolvida.

Nesse sentido, quando garantias pessoais são prestadas por integrantes de grupo econômico rural para viabilizar operações de crédito destinadas à atividade-fim do grupo, não se pode dissociar tais garantias do contexto empresarial em que foram constituídas.

A consolidação substancial deferida pelo juízo de origem reforça essa conclusão, na medida em que reconhece a existência de grupo econômico de fato, com operações integradas e interdependentes entre seus membros
.

Isso porque a recuperação judicial foi ajuizada por
grupo econômico familiar
que atua de forma integrada e interdependente no agronegócio, de modo que as garantias pessoais, prestadas por membros do mesmo grupo, foram formalizadas com o claro propósito de viabilizar e dar suporte à atividade econômica do grupo como um todo.

Nesse cenário, o aval não pode ser interpretado como um ato isolado e desvinculado da realidade empresarial. Ao contrário, constitui parte da estrutura de financiamento da atividade rural conjunta, sendo a obrigação dele decorrente diretamente relacionada ao fomento da empresa. Assim, a dívida dos avalistas, neste caso específico, decorre da atividade rural do grupo, sujeitando-se, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, conforme corretamente mantido pelo juízo de origem.

Assim, as garantias prestadas pelos produtores rurais devem ser compreendidas como parte da estrutura de financiamento do grupo, não como obrigações isoladas e desvinculadas da atividade rural.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INSUBSISTÊNCIA – SUPOSTA FRAUDE E OMISSÃO DE SOCIEDADE VINCULADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – REGULARIDADE DO LAUDO PRÉVIO – SUJEIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À JURISDIÇÃO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico formado por produtores rurais, reconhecendo a consolidação substancial entre os requerentes e a essencialidade de bens alienados fiduciariamente. O agravante sustenta, entre outras alegações, inexistência de crise econômico-financeira, ilegitimidade de uma das recuperandas, incompletude documental e irregularidade no laudo de constatação prévia . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há oito questões em discussão: (i) verificar se o grupo recuperando se encontra efetivamente em crise econômico-financeira; (ii) aferir se os documentos contábeis apresentados são suficientes para o processamento da recuperação; (iii) definir se há ilegitimidade ativa de uma das coproponentes; (iv) analisar eventual ausência de individualização documental por parte dos recuperandos; (v) apurar se houve fraude pela exclusão de empresa do grupo econômico; (vi) verificar eventual ausência dos documentos previstos no art. 51 da LRF; (vii) examinar se o laudo de constatação prévia é tecnicamente válido; (viii) determinar se obrigações de integrantes do grupo se submetem à recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito judicial demonstra crise atual, objetiva e documentada, com patrimônio líquido negativo e causas identificáveis da insolvência, como intempéries climáticas e expansão em área de risco, sendo suficiente para justificar o deferimento do processamento. A documentação contábil apresentada pelos recuperandos atende aos requisitos do art. 51 da LRE, tendo sido considerada regular pelo administrador judicial e pelo juízo a quo, afastando a alegação de genericidade ou contradição. A recuperanda Francieli Aparecida Talini Mascarello demonstrou exercício da atividade rural há mais de dois anos por meio de documentação idônea, e a centralização contábil familiar não descaracteriza sua legitimidade ativa. A apresentação agrupada de documentos por integrantes de grupo econômico familiar é admitida quando há identificação clara dos titulares, especialmente em contextos de consolidação substancial. A exclusão da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda. não evidencia fraude, dada a ausência de prova inequívoca de confusão patrimonial ou interdependência operacional, e sua constituição ocorreu antes do pedido de recuperação. A documentação exigida no art. 51 da LRF foi apresentada de forma suficiente e avaliada positivamente pelo administrador judicial, não havendo nulidade ou irregularidade que invalide o deferimento do processamento. O laudo de constatação prévia cumpre a finalidade legal de verificar os requisitos mínimos para o processamento da recuperação judicial, não exigindo aprofundamento técnico nesta fase preliminar.
Todas as obrigações dos devedores, inclusive aquelas formalizadas em nome de pessoas físicas, encontram-se vinculadas à atividade rural do grupo e, por isso, sujeitam-se à recuperação, conforme interpretação do art. 49 da LRF e da jurisprudência do STJ
. A aplicação do art. 49, § 1o, da LRF e da Súmula 581/STJ não se estende a coobrigados que integram o mesmo grupo em recuperação, sendo incabível o prosseguimento de execuções em face de garantidores que também são recuperandos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278912520258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

Relativamente à segunda questão, concernente à alegada necessidade de segregação patrimonial entre bens afetos à atividade rural e patrimônio pessoal dos devedores, observa-se que o agravante não demonstrou de forma específica quais bens teriam sido indevidamente incluídos no rol de ativos essenciais.

A argumentação limita-se a considerações genéricas sobre a necessidade de distinção patrimonial, sem indicar concretamente quais bens não estariam vinculados à atividade rural.

Aliás, a douta Procuradoria-Geral de Justiça também registrou que
“a Agravante não fez prova suficiente de fatos impeditivos da declaração de essencialidade, como lhe era ônus processual, nos termos do disposto pelo inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem embargo de defender a tese de que referidos bens se constituem em patrimônio particular de recuperandos e não guardam relação com a atividade rural desempenhada pelo grupo em recuperação”

Por outro lado, a decisão que reconheceu o grupo econômico fundou-se em relatório apresentado pelas recuperandas e parecer do administrador judicial, indicando que os bens apontados são necessários à continuidade da atividade empresarial.

Vale registrar que a declaração de essencialidade não opera de forma automática ou indiscriminada, devendo ser baseada em elementos concretos que demonstrem a vinculação do bem à atividade produtiva. No caso, não se vislumbra erro manifesto na avaliação procedida pelo juízo de origem.

Ademais, a proteção conferida pelo "stay period" não constitui blindagem absoluta, sendo passível de relativização mediante comprovação específica de que determinado bem não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, tal demonstração deve ser feita de forma clara e fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento desta Quinta Câmara, em julgado de minha Relatoria:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE . PROTEÇÃO JURÍDICA TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária em favor do Banco John Deere S .A., determinando sua permanência com as recuperandas até ulterior deliberação.
II. Questão em discussão
2 . A questão em discussão consiste em determinar se os bens fiduciariamente garantidos são efetivamente essenciais à atividade empresarial das empresas em recuperação e se é legítima a manutenção desses bens sob a posse das recuperandas durante o “stay period”, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
III . Razões de decidir
3. A legislação admite a proteção transitória de bens de capital essenciais, mesmo que objeto de garantia fiduciária, como forma de assegurar a efetividade da recuperação e da função social da empresa.
4. O juízo de origem, com base em laudo técnico e provas documentais, reconheceu que os bens — veículos pesados e maquinários utilizados diretamente nas atividades de construção civil e agronegócio — são imprescindíveis à continuidade das operações.
5. A impugnação genérica à essencialidade, desacompanhada de prova contrária efetiva, não desconstitui a presunção de veracidade dos elementos técnicos apresentados, tampouco elide o juízo discricionário e motivado da instância originária.
6. A decisão que reconhece a essencialidade não implica blindagem permanente, mas medida cautelar limitada ao período de suspensão legal, sem prejuízo à reavaliação posterior, respeitados os princípios da proporcionalidade e da preservação da empresa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, autorizando a sua permanência com o devedor durante o stay period, nos termos do art . 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, quando demonstrada sua indispensabilidade à atividade empresarial.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art . 49, §§ 3o e 4o; CPC/2015, art. 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2061093/SP, Rel. Min . Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1475536/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 24.08 .2020; TJ-MT, AI 10216775220248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12 .11.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10130615420258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2025)

Por fim, no que diz respeito à ausência de comprovação dos requisitos preconizados pela Lei de Recuperação Judicial quanto ao processamento de recuperação judicial em consolidação substancial, o artigo 69-J da Lei de Recuperação Judicial assim estabelece:

Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Na hipótese dos autos a decisão que deferiu a consolidação substancial foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos na fase de constatação prévia, que indicaram a existência de interconexão, confusão patrimonial, garantias cruzadas e gestão unificada, preenchendo os requisitos do art. 69-J da Lei no 11.101/2005, conforme atestado pelo Administrador Judicial, não merecendo qualquer reparo.

O magistrado de primeiro grau consignou que
“In casu, é possível perceber a estreita ligação entre as requerentes, que atuam em ramos complementares e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre elas; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todas no mesmo polo ativo – ficando autorizada, portanto, a consolidação processual” – sic

Id. 172289253 dos autos de origem.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido.
II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico.
III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10248355220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2024)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE GRUPO ECONÔMICO. PERÍCIA PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco contra decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado por Agropecuária Pirarucu e outras empresas, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para o processamento, a consolidação substancial do grupo econômico e determinando a suspensão de ações e execuções contra os recuperandos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravados cumpriram os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial e se a consolidação substancial do grupo econômico foi corretamente aplicada. III. Razões de decidir 3 . Ficou demonstrado o exercício da atividade de produtor rural por mais de dois anos, conforme exigido pelo art. 48, § 2o, da Lei n. 11.101/05. 4.
A perícia prévia comprovou a existência de grupo econômico e a falta de autonomia patrimonial entre as empresas, justificando a consolidação substancial
. 5. É prudente manter a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome dos recuperandos, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É possível o deferimento da recuperação judicial de produtores rurais mediante comprovação de atividade econômica por mais de dois anos e a consolidação substancial de grupo econômico quando comprovada a falta de autonomia patrimonial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10243753120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE ATIVOS E PASSIVOS. REQUISITOS DO ART. 69-J DA LEI No 11.101/2005. PRESENÇA DE GARANTIAS CRUZADAS, RELAÇÃO DE CONTROLE OU DEPENDÊNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Atanes, deferiu o processamento da recuperação judicial sob consolidação substancial de ativos e passivos, nos termos do art. 69-J da Lei no 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos das empresas integrantes do Grupo Atanes, conforme o art. 69-J da Lei no 11 .101/2005; e (ii) avaliar se a decisão de primeiro grau deve ser mantida diante das alegações recursais do Banco Safra S.A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão recorrida, não cabendo rediscutir o mérito da causa ou questões não abordadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A Lei no 11.101/2005, reformada pela Lei no 14 .112/2020, positivou a consolidação substancial de ativos e passivos, permitindo tratar os devedores como um único ente econômico, desde que verificada interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes do grupo, cumulativamente com ao menos duas hipóteses previstas no art. 69-J.
5. Nos autos, a decisão de primeiro grau foi fundamentada na análise do Administrador Judicial, que constatou a existência de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência entre as empresas, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado, demonstrando confusão patrimonial e interdependência operacional no grupo.
6. As alegações do agravante não apresentam elementos probatórios que infirmem os fundamentos da decisão de origem, que está amparada na documentação apresentada e no relatório do Administrador Judicial.
7. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corroboram o entendimento de que, preenchidos os requisitos do art . 69-J da Lei no 11.101/2005, é possível deferir a consolidação substancial.
8. A decisão recorrida é tecnicamente irretocável e deve ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consolidação substancial de ativos e passivos pode ser autorizada, nos termos do art. 69-J da Lei no 11.101/2005, quando constatada a interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes de grupo econômico, cumulativamente com o preenchimento de ao menos duas das hipóteses previstas no referido dispositivo legal. 2. A presença de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta entre os devedores justifica a consolidação substancial no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 69-J, 69-K e 69-L. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1022926-72.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/05/2024 . TJ-MT, AI no 1014209-08.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/03/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274438620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e
lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025